Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-64.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.

Autora que faz jus ao ressarcimento do valor pago de indenização ao seu segurado.

Ação julgada procedente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000859334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004314-64.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto convergente o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004314-64.2017.8.26.0296
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
Comarca de Jaguariúna 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Ana Paula Colabono Arias
Voto no 24424
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da
inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não
se desincumbiu.
Autora que faz jus ao ressarcimento do valor pago de
indenização ao seu segurado.
Ação julgada procedente.
Recurso provido.
A r. sentença proferida às f. 719/723, destes autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação
regressiva,
ajuizada
por
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, em relação a COMPANHIA JAGUARI
DE ENERGIA, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no
pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelou a autora (f. 727/787) alegando, em suma, que: (a)
a documentação juntada aos autos comprovam os danos e o nexo de
causalidade; (b) é desnecessária a preservação dos bens avariados; (c)
não há comprovação nos autos da inexistência de falha na prestação dos
serviços da ré; (d) a responsabilidade da ré é objetiva, inclusive sobre a
incidência de raios na rede de energia elétrica; (e) cabia à ré o ônus de
provar que nos dias do eventos não houve qualquer interrupção de
fornecimento de energia; (f) o CDC é aplicável ao caso.
A apelação, preparada (f. 788/789), foi contra-arrazoada (f.
792/820)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 11 de junho de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 724). A apelação, protocolada em 23 de junho de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 5.075,47,
referente a indenização paga por ela aos segurados, Adélia Letícia
Moreira Mendes, César de Oliveira Martini, Giovani Pillon Nogueira,
Josyane Carlos Rodrigues e Natália Moraes Ribeiro Capitelli, por queima
de equipamentos elétricos.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que as provas apresentadas nos autos, documental, pericial e
testemunhal não são suficientes para comprovar que o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação dos serviços
da ré.
Prospera o inconformismo da autora.
De início, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A
seguradora,
para
comprovar
o
pagamento
da
indenização, trouxe os documentos de f. 178/188. Tais documentos por
se tratar de prints de telas de seu próprio sistema interno, entendo não se
prestarem para comprovar o recebimento das indenizações pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados.
No entanto, prevaleceu nesta Eg. 35a Câmara de Direito
Privado o entendimento de que tais documentos são suficientes para
comprovação do pagamento da indenização, entendimento do qual
acompanho, com ressalva do meu.
Daí, aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os avisos de sinistro (f. 144, 150, 153/154, 163 e 167), os laudos
técnicos (f. 145, 151/152, 156/159, 164/165, 172, 175) e os relatórios de
regulação do sinistro (f. 147/148, 160/161, 176/177) realizados na época
do evento.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e o dano no
equipamento.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas (raios).
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar
medidas protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e
garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
1083923-39.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados
à
ré

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
1083902-63.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica no
imóvel do segurado no dia do evento, ônus que não se desincumbiu.
A perícia judicial realizada nos autos, para tanto, foi
inconclusiva para comprovar a inexistência de defeito nos serviços
prestados pela ré.
No que diz respeito as condições das instalações elétricas
dos imóveis sinistrados, o perito observou que “o estado de conservação
do sistema de medição bem como as instalações elétricas, no momento
da vistoria, nas unidades consumidoras está dentro dos padrões
preconizados pelas normas regulamentares” (f. 669).
No que diz respeito aos danos, o diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação dos aparelhos danificados, afirmou o perito não ser possível
identificar com “segurança técnica” a causa da avaria (f. 666).
A corroborar a alegação de descargas atmosféricas na
rede elétrica da concessionária ré, o perito ainda confirmou que nos dias
dos sinistros houve chuva com presença de raios (f. 667).
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, cabia,
portanto, a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ônus que não se desincumbiu.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor das
indenizações securitárias pagas pela seguradora no valor total de R$
5.075,47, com correção monetária desde as datas dos desembolsos e
acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Pela sucumbência, condeno ainda a ré no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
20% do valor atualizado da condenação.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26978
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12EDD145
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1320222B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004314-64.2017.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.